Tribunal: TJDFT
Processo: 0750214-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750214-79.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AGE TELECOMUNICACOES LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Diante do pedido de sustentação oral por videoconferência, art. 937, § 4o do CPC (id. 56120604), à Secretaria, para excluir o processo da 07a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 06/03/2024 a13/03/2024 e incluir em sessão presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 29 de fevereiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora